Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-95.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703128-95.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO LUIS DA GUIA LIMA PEREIRA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO A documentação trazida pelo recorrente evidencia remuneração superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, a qual não o qualifica como hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade de justiça, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal, onde as custas são módicas e recolhidas apenas em fase recursal. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora